Tribunal: STF
Processo: HC 258526
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.012.153/PI. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, II, do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia:



    No dia 17 de maio de 2025, por volta das 08h30, na Rua Cônego Gastão, Praça Central, município de Ribeiro Gonçalves/PI, a denunciada IVONE MOREIRA DE SOUSA RAMOS, com animus laedendi, agrediu a vítima Amanda Lopes Amorim, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme laudo de ID 75858068, pág. 23. 



    Conforme apurado nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8704/2025 e do Boletim de Ocorrência nº 00098053/2025-A01, a denunciada, no dia, horário e local supracitados, surpreendeu a vítima na praça, utilizando um pedaço de madeira (objeto contundente) para golpeá-la repetidamente na cabeça e no corpo. 



    Além disso, a filha da denunciada, A.C.M.R., de 13 anos, registrou a agressão em vídeo e o compartilhou com familiares, conforme declarado em termo próprio, evidenciando a extensão da conduta reprovável. 



    Infere-se, ainda, que, após as agressões, a vítima foi socorrida pelo Hospital Municipal de Ribeiro Gonçalves, onde foram constatadas lesões graves, com risco de morte, incluindo traumatismo craniano e fraturas.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora relatora, nos termos seguintes: 



    O registro criminal da investigada apontado na decisão desafiada se trata de um Termo Circunstanciado de Ocorrência antigo por lesão corporal leve (datado de 2019), no qual foi decretada, em 06/10/2023, a extinção da punibilidade da autora, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Sendo assim, tal elemento não é indicativo concreto do risco de reiteração delitiva.



    Não obstante, a gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, a teor do art. 312 do CPP, tendo em vista que a paciente supostamente utilizou de um pedaço de madeira para desferir diversos golpes na cabeça, no rosto e no abdome da vítima, de surpresa, enquanto esta estava sentada em um banco de uma praça pública.



    A maior reprovabilidade da conduta compromete as condições pessoais da indiciada e demonstra, ao menos em um primeiro momento, a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública, com fulcro no art. 282, II, do Código de Processo Penal.



    Por fim, o impetrante não fez a juntada da certidão de nascimento do(a) filho(a) da paciente, de modo a subsidiar o pedido de concessão da prisão domiciliar. De todo modo, o art. 318-A, I, veda tal benefício no caso de crimes praticados com violência, como no caso em análise.



    Dessa forma, à primeira vista, não se vislumbra ilegalidade manifesta e/ou abuso de poder a ponto de ensejar a concessão da liminar.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a Paciente é mãe de 4 filhos, 2 destes filhos são menores de idade, uma possui apenas 06 anos de idade”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente